Tribunal: TJBA
Processo: 8006916-27.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006916-27.2023.8.05.0022

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBAGANTE: LUIS AUGUSTO ALBERTONI

Advogado(s):
ROSELITO PEREIRA LIMA

EMBARGADOS: JOÃO ANTÔNIO DE FRANCA ROCHA e outros (3)

Advogado(s):
JOAO ANTONIO DE FRANCA ROCHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE LITISCONSORTES VENCIDOS. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por JOÃO ANTÔNIO DE FRANÇA ROCHA e Outros, com pedido de efeitos modificativos, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de LUIS AUGUSTO ALBERTONI, nos autos de Ação de Reintegração de Posse. Alegam omissão e contradição, quanto à atuação dos Patronos, à fixação dos honorários advocatícios e à ausência de especificação sobre o rateio da verba sucumbencial entre os litisconsortes vencidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há contradição, no tocante à atuação dos Advogados e à fixação de honorários exclusivamente em favor do Causídico de uma das partes; e definir se o julgado incorreu em omissão, ao deixar de determinar a forma de repartição da verba sucumbencial entre os litisconsortes vencidos, conforme o art. 87, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante o art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4. Não há contradição no acórdão, no que concerne à atuação dos Patronos ou à fixação dos honorários, pois a decisão fundamentou-se no princípio da causalidade (art. 90 do CPC), reconhecendo que a atuação do Advogado de LUIS AUGUSTO ALBERTONI foi determinante para o desfecho do feito, especialmente por ter interposto Apelação e promovido a integração processual.

5. O aresto reconheceu, expressamente, a relevância da atuação do Causídico do Recorrido e a incidência do Tema nº 1.076 do STJ, que exige a fixação de honorários, segundo o valor da causa, na ausência de condenação ou proveito econômico identificável.

6. Constatou-se omissão, no que se refere à repartição da verba sucumbencial entre os litisconsortes vencidos, o que enseja a aplicação do art. 87, § 1º, do CPC, impondo o rateio proporcional (neste caso, igualitário) da condenação entre os Autores/Embargantes.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 87, § 1º; 90; 1.022; 239, § 1º; 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8006916-27.2023.8.05.0022,
em que figuram como Embargante
s

JOÃO ANTÔNIO DE FRANCA ROCHA E OUTROS
,
sendo
Embargad
o

LUIS AUGUSTO ALBERTONI
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

ACOLHER

PARCIALMENTE
O RECURSO,
COM EFEITOS INFRINGENTES.